Tribunal: TCU
Processo: 005.749/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5716/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 005.749/2020-4 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Alan Lemos dos Santos (XXX.667.310-XX); Carmelita Fernandes de Souza (XXX.901.474-XX); Francelina Soares Cardoso (XXX.014.698-XX); Helena de Albuquerque Melo (XXX.535.414-XX); Irene Reis da Anunciacao (XXX.734.577-XX); Ivone Capinam Santos (XXX.359.515-XX); Loureni Lemos dos Santos (XXX.319.800-XX); Maria Darcy Bandeira da Silva (XXX.180.272-XX); Maria José Teixeira de Assis (XXX.243.566-XX); Mateus Lemos dos Santos (XXX.931.310-XX); Raimunda das Neves Pantoja (XXX.964.142-XX); Regina de Souza Mattos (XXX.302.347-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério das Comunicações (extinto) 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.